Tribunal: TJDFT
Processo: 0747554-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente do recurso e deu parcial provimento à apelação para readequar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os por apreciação equitativa, diante das peculiaridades da demanda, da ausência de condenação em quantia certa e da imprecisão do proveito econômico imediato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, com alegação de julgamento extra petita, violação aos limites objetivos do recurso e incompatibilidade com o Tema Repetitivo 1.076 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito ou reexame de matéria já apreciada.
4. A contradição apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios é a interna, existente entre os fundamentos do próprio julgado ou entre a fundamentação e o dispositivo, não se confundindo com divergência entre a conclusão adotada e a interpretação da parte sobre as peças processuais, a jurisprudência ou o direito aplicável.
5. Não configura julgamento extra petita a readequação do critério de fixação dos honorários sucumbenciais quando a matéria relativa à condenação em honorários foi expressamente devolvida ao Tribunal, com impugnação à verba fixada sobre o valor integral da causa e alegação de excessividade e desproporcionalidade diante da parcial procedência da demanda.
6. A fixação dos honorários por equidade mostra-se adequada quando inexistente condenação em quantia certa e inviável a aferição imediata e segura do proveito econômico obtido, especialmente se a providência jurisdicional apenas reorganiza a forma de pagamento, preservada a exigibilidade da obrigação, e há procedência apenas parcial dos pedidos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 86, 141, 492, 1.022, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.076. TJDFT, ED 0742034-11.2022.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 28.11.2023.